Tribunal: STJ
Processo: 2116872-98.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617697 - SP (2024/0098953-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
ANDREA APARECIDA MILANEZ - SP307527
GISELE DE CAMARGO SALES - SP384419
AGRAVADO
: KARLEANNA DOS SANTOS ARAUJO SHERWOOD
ADVOGADO
: BEATRIZ FERNANDES NAKASONE - SP348195
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORABILIDADE DE
CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f7a7eb68-d70d-4f4c-8fb2-8a59aa667863

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2617697 - SP (2024/0098953-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
ANDREA APARECIDA MILANEZ - SP307527
GISELE DE CAMARGO SALES - SP384419
AGRAVADO
: KARLEANNA DOS SANTOS ARAUJO SHERWOOD
ADVOGADO
: BEATRIZ FERNANDES NAKASONE - SP348195
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORABILIDADE DE
CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, é necessária a demonstração da
similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
confrontados.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno ajuizado em face da decisão de fls. 180-181.
A parte agravante sustenta que o dissídio jurisprudencial ficou evidenciado,
e que é possível a flexibilização da regra do art. 833, X, do Código de Processo Civil,
para permitir que a penhora recaia sobre a conta poupança da parte agravada.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
A decisão recorrida julgou agravo manifestado contra decisão que negou
seguimento a recurso especial, no qual se alega dissídio jurisprudencial. O acórdão
recorrido recebeu seguinte ementa (fl. 90):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença - Indeferimento de desbloqueio de ativos financeiros do devedor
apreendidos por meio do sistema Bacen Jud - Constrição em caderneta de
poupança - Limitação a valores acima de 40 salários mínimos - Inadmissibilidade
da apreensão de bens absolutamente impenhoráveis - Artigo 833, X, do CPC
- Decisão reformada Recurso provido.

Documento eletrônico VDA48135028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:15
Código de Controle do Documento: b3ba0a91-6838-4e28-a8fb-a334703f3b93

A parte recorrente, ora agravante, sustentou que a decisão impugnada deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pela recorrida, cuja pretensão era o
desbloqueio de valores localizados em conta poupança da agravante, com base,
exclusivamente, no fundamento de que valores inferiores a 40 salários mínimos seriam
impenhoráveis.
Argumentou, contudo, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outros
tribunais já decidiram, em casos semelhantes, pela possibilidade de flexibilização da
regra de impenhorabilidade, desde que haja análise das peculiaridades de cada caso
concreto.
Assim posta a questão, passo a decidir.
A Corte de origem, ao apreciar o feito, entendeu à fl. 92 - grifei:

, a conta bancária bloqueada é inegavelmente de poupança (fls. 8), a qual
In casu
não pode ser objeto de constrição até o limite legal de 40 salários-mínimos.
4. Isso posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, a fim de reformar a
decisão impugnada, declarando-se a insubsistência da penhora com ordem de
liberação do valor bloqueado.

Em relação ao apontado dissídio jurisprudencial, ressalte-se que não se
pode conhecer de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, "c", da
Constituição Federal, se não estiver comprovado nos moldes do art. 1029, § 1o, do
Código de Processo Civil/2015. Vale destacar que as circunstâncias fáticas e as
peculiaridades diferem em cada caso, o que inviabiliza, em regra, o recurso especial
interposto pela divergência jurisprudencial, que se funda em premissa fático-probatória
e, particularmente, no caso concreto em que os fatos e provas dos autos não se
revelam análogos aos dos paradigmas.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48135028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:15
Código de Controle do Documento: b3ba0a91-6838-4e28-a8fb-a334703f3b93

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.617.697 / SP
Número Registro: 2024/0098953-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011995320208260100
0001199532020826010010989473920188260100
000119953202082601001098947392018826010015332018
10989473920188260100
11995320208260100
1199532020826010010989473920188260100
119953202082601001098947392018826010015332018 21168729820228260000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
ANDREA APARECIDA MILANEZ - SP307527
GISELE DE CAMARGO SALES - SP384419
AGRAVADO
: KARLEANNA DOS SANTOS ARAUJO SHERWOOD
ADVOGADO
: BEATRIZ FERNANDES NAKASONE - SP348195
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : LUÍS AUGUSTO ALVES PEREIRA - SP089510
ANDREA APARECIDA MILANEZ - SP307527
GISELE DE CAMARGO SALES - SP384419
AGRAVADO
: KARLEANNA DOS SANTOS ARAUJO SHERWOOD
ADVOGADO
: BEATRIZ FERNANDES NAKASONE - SP348195
Documento eletrônico VDA48410890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:53
Código de Controle do Documento: d492c6f5-3e44-4c84-9326-ad99cd448026

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:53
Código de Controle do Documento: d492c6f5-3e44-4c84-9326-ad99cd448026